Tribunal: TJDFT
Processo: 0705773-50.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA FACULTATIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS APLICÁVEIS NAQUELE MICROSSISTEMA DE JUSTIÇA. SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. BANCO. LIGAÇÃO TELEFÔNICA. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO EM CELULAR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. CDC. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. É incontroverso que a autora celebrou os contratos questionados. Isso porque, após receber mensagem de texto, via SMS, que lhe informou sobre um suposto agendamento de Pix, ligou no número de telefone que constava do SMS.
3. Não bastasse ter ligado para um número desconhecido, a pessoa que a atendeu se identificou como preposto do Banco do Brasil e lhe orientou a baixar em seu celular o aplicativo “TeamViewer QuickSupport” com o intuito de realizar uma varredura no aparelho, o que prontamente a autora realizou. Foi a partir da instalação desse aplicativo que teriam acontecido as contratações junto ao banco.
4. O diálogo telefônico é o primeiro ponto que chama a atenção. Se houve vazamento de dados, a conduta não pode ser atribuída ao réu. Além disso, não há prova de que a autora tenha tomado a precaução de procurar imediatamente o banco para questionar a posse de seus dados por terceiros e esclarecer a informação que lhe foi transmitida. Vale lembrar que o contato pela via telefônica aconteceu em dia de semana (9/8/2022 – terça-feira), em horário comercial (17h).
5. No caso, é evidente a falta de cautela mínima esperada do "homem" médio diante das circunstâncias. De todos, em qualquer situação, contexto ou circunstância, são exigíveis prudência e precaução. O Direito não socorre os imprudentes nem os descuidados.
6. A fraude narrada, cometida por criminosos que usam de dissimulação para enganar a vítima até que consigam receber valores, é plenamente conhecida e divulgada no meio social, sendo que o banco apelado, assim como tantos outros bancos e instituições, tem emitido alertas para que seus clientes fiquem atentos para essa prática nociva e não aceitem a ligação de estranhos. Há divulgação em canais de comunicação oficiais orientando os clientes a esse respeito.
7. A consumidora poderia ter procurado a agência para confirmar as informações recebidas por telefone antes de ter respondido diretamente ao fraudador e baixado aplicativo em seu aparelho telefônico.
8. Os meios eletrônicos facilitaram a vida de todos, mas impõem às pessoas que deles se utilizam, como contrapartida, prudência compatível com essas facilidades, porque viabilizaram, por outro lado, novas fraudes. Camaleões eletrônicos estão por toda parte e se reinventam a cada inovação tecnológica.
9. A partir das provas constantes dos autos, verifica-se que a fraude se deu por colaboração da correntista, que obedeceu aos comandos dos golpistas e instalou um aplicativo (TeamViewer QuickSupport) que permitiu o acesso remoto ao seu aparelho. Ou seja, contribuiu diretamente para o evento danoso narrado na inicial (culpa exclusiva da vítima).
10. Recurso conhecido e não provido.